Tribunal: TJSP
Processo: 1009073-28.2017.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de repetição de indébito cumulada com pedido indenizatório e obrigação de não fazer – Débito automático, em conta corrente, de valores referentes a prestações de seguro pessoal que o autor alega não ter contratado - Pedido julgado extinto, sem resolução do mérito, em relação ao banco mantenedor da conta bancária de titularidade do requerente e improcedente quanto à

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de repetição de indébito cumulada com pedido indenizatório e obrigação de não fazer – Débito automático, em conta corrente, de valores referentes a prestações de seguro pessoal que o autor alega não ter contratado - Pedido julgado extinto, sem resolução do mérito, em relação ao banco mantenedor da conta bancária de titularidade do requerente e improcedente quanto à seguradora – Insurgência do demandante – Alegação de cerceamento de defesa por força da ausência de análise da arguição de falsidade de sua assinatura nos contratos juntados pela seguradora – Circunstância que acarreta evidente violação ao devido processo legal – Necessidade de produção de prova pericial – Sentença anulada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334474
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009073-28.2017.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante SINVAL
DOURADO ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados SABEMI SEGURADORA
S.A e BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009073-28.2017.8.26.0278 - Voto no 1820
2/4
CSA
Apelação Cível no 1009073-28.2017.8.26.0278
Apelante: Sinval Dourado Alves
Apelados: Sabemi Seguradora S.A e Banco Bradesco S/A
Comarca: Itaquaquecetuba - 2a Vara Cível
Juiz de Direito: Alexandre Munoz
Número de origem: 1009073-28.2017.8.26.0278
VOTO No 1820
APELAÇÃO CÍVEL Ação de repetição de indébito cumulada
com pedido indenizatório e obrigação de não fazer Débito
automático, em conta corrente, de valores referentes a prestações
de seguro pessoal que o autor alega não ter contratado - Pedido
julgado extinto, sem resolução do mérito, em relação ao banco
mantenedor da conta bancária de titularidade do requerente e
improcedente quanto à seguradora Insurgência do demandante
Alegação de cerceamento de defesa por força da ausência de
análise da arguição de falsidade de sua assinatura nos contratos
juntados pela seguradora Circunstância que acarreta evidente
violação ao devido processo legal Necessidade de produção de
prova pericial Sentença anulada Recurso provido.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Sinval Dourado
Alves (fls. 165/168) contra a respeitável sentença de fls. 143/154 que, nos autos de ação de
repetição de indébito cumulada com pedido indenizatório e obrigação de não fazer ajuizada
em face de Banco Bradesco S/A e Sabemi Seguradora S/A, foi proferida nos seguintes
termos:
“(...) Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso VI do Código de
Processo Civil, JULGO EXTINTO sem resolução do mérito em face do
Banco BRADESCO S.A, e JULGO IMPROCEDENTE com fulcro no
artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil o pedido formulado por
Sinval Dourado Alves em face da SABEMI SEGURADORA S/A.
Condeno a parte sucumbente ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa, nos termos do artigo 85, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009073-28.2017.8.26.0278 - Voto no 1820
3/4
CSA
P.R.I.C.” (grifos no original)
Alega o apelante, em síntese, que o juízo “a quo” não apreciou a
arguição de falsidade de sua assinatura nos contratos de seguro juntados pela apelada, o
que lhe acarretou cerceamento de defesa, razão pela qual pede a anulação da sentença
recorrida, para que seja realizada prova pericial.
O recurso é tempestivo e foi processado independentemente de
preparo, porque a parte recorrente é beneficiária da gratuidade da justiça (cf. fls. 30).
Contrarrazões a fls. 174/182 e 183/188.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso comporta acolhimento.
O autor alega na petição inicial que é titular de conta corrente mantida
junto ao Banco Bradesco S/A para fins de recebimento de benefício previdenciário e que, desde
fevereiro/2017, vem sofrendo cobranças indevidas discriminadas como “débito automático Sabemi
segurado”, em valores diversos de R$ 34,00, R$ 39,00, R$ 54,00 e R$ 88,00, totalizando R$
895,00. Aduz, todavia, que nunca realizou qualquer contratação com a corré Sabemi Seguradora
S/A.
Em contestação, a requerida Sabemi afirmou inexistir qualquer
irregularidade nas cobranças, pois os débitos são oriundos de contratos firmados entre ela e o autor
de livre e espontânea vontade (cf. fls. 43/49).
O requerente arguiu, em réplica, a falsidade de sua assinatura nos
contratos apresentados pela seguradora a fls. 50/52, requerendo a instauração do respectivo
incidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009073-28.2017.8.26.0278 - Voto no 1820
4/4
CSA
Sem analisar a arguição de falsidade, o juízo “a quo” entendeu por bem
proferir sentença, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação ao Banco
Bradesco e improcedente o pedido no tocante à seguradora Sabemi, sob o fundamento de que a
cobrança é legal, pois decorre de relação contratual entre as partes.
Em que pese o entendimento adotado na origem, a falta de análise
judicial da arguição de falsidade apresentada pelo demandante acarreta evidente cerceamento de
defesa, o que viola o devido processo legal. E a consequência dessa violação é a anulação da
sentença recorrida, para que seja devidamente instaurado o incidente de falsidade e produzida a
prova pericial necessária.
Nesse sentido, é o precedente desta Câmara em caso semelhante
envolvendo a mesma seguradora:
“- Ação declaratória de inexistência de contratação e de inexigibilidade
de débito - Necessidade de dilação probatória, para produção de prova
pericial grafotécnica - Cerceamento do direito do autor de provar os
fatos constitutivos do seu direito - Sentença anulada - Recurso provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1003697-13.2018.8.26.0024; Relator (a): Silvia
Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Andradina - 2a Vara; Data do Julgamento: 15/01/2019; Data de
Registro: 15/01/2019)
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, para anular a sentença recorrida e determinar a dilação probatória com produção
de prova pericial.
FRANCISCO SHINTATE
Relator